Tribunal: TJBA
Processo: 8000493-84.2021.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000493-84.2021.8.05.0260 – Comarca de Tremedal/BA

Apelante: Estado da Bahia

Apelado/Defensor Dativo: Dr. Daniel Anderson Silveira Barros (OAB/BA: 59.348)

Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça

Origem: Vara Criminal da Comarca de Tremedal

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PEL
O ESTADO DA BAHIA EM FACE DA SENTENÇA, NA PARTE QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO.
AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOM
É
STICA (ART.
147 DO CÓDIGO PENAL
,
NOS TERMOS DA LEI N° 11.340/06
).
SENTENÇA
DE ABSOLVIÇÃO
COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DE UM GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. DELITO IMPUTADO AO RÉU QUE NÃO SE SUBMETE AO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. ALEGATIVA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INALBERGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO NO QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DECISIO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. DEVIDA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DAS LEIS Nº 1.060/50 E Nº 8.906/94. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR A VERBA. SENTENÇA QUE SE CONSTITUI EM TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O TEMA REPETITIVO Nº 984 DA CORTE DA CIDADANIA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322/SC, NO SENTIDO DE QUE AS TABELAS DA OAB NÃO VINCULAM O MAGISTRADO, MAS SERVEM COMO REFERÊNCIA PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO
DO QUANTUM

ESTIPULADO PELA JUÍZA A QUO.
INALBERGAMENTO
.
DEVIDA
ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E AOS PARÂMETROS VIGENTES À ÉPOCA DA TRAMITAÇÃO DO FEITO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença, na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo nomeado, Dr. Daniel Anderson Silveira Barros (OAB/BA: 59.348), arbitrados em R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), ante sua atuação no patrocínio da defesa do Réu.

II - Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Cleber Moraes de Carvalho, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, nos termos da Lei n° 11.340/06 (ID. 86090200). Recebida a exordial acusatória no dia 24/11/2021, o Juiz de origem determinou a citação do denunciado para oferecer defesa escrita (ID. 86090201), o qual, embora devidamente citado (ID. 86090202), não constituiu defensor (ID. 86090214), pelo que o Magistrado a quo nomeou o Dr. Daniel Anderson Silveira Barros, inscrito na (OAB/BA 59.1348) como advogado dativo do Réu (ID. 86090215), bem como determinou que a Defensoria Pública fosse oficiada, a fim de indicar um Defensor Público para acompanhar o feito. Em resposta à determinação do Magistrado, foi noticiada pela Subdefensora Pública Geral a impossibilidade de nomear Defensor Público para atuar na Comarca de Tremedal/BA, em razão da inexistência de unidade defensorial na respectiva comarca, bem como a insuficiência de membros da DPE/BA para atuar em todo o Estado (ID. 86090971). O causídico nomeado dativo apresentou defesa preliminar (ID. 86090972), participou da audiência de instrução (ID. 86090998) e apresentou alegações finais em memoriais (ID. 86091007), sendo o réu absolvido, e
m 02/10/2024, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, arbitrando honorários advocatícios no importe de R$ 3.800,00 (três mil reais) para o defensor dativo nomeado e atuante no processo, a serem pagos pelo Estado (ID. 86091008).

III - Irresignado o Estado da Bahia, interpôs recurso de apelação, apresentando suas razões de inconformismo, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, na parte em que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos (Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri), não sendo adequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade do

decisio
rec
orrido, apontando a inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ademais, que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que a sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. Postula, ao final, o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária e, subsidiariamente, a redução do
quantum
f
ixado, “adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)”.

IV- Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade do capítulo da sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da criação, pela Defensoria Pública, do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri – Júri Itinerante –, sob o argumento de que seria inadequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Analisando a exordial acusatória (id. 86090200), verifica-se que o Réu foi denunciado pelo delito de ameaça (art. 147 do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006 ), crime de competência comum. Assim, considerando que a infração penal apurada nos autos foge à competência do Tribunal do Júri, não há que se falar em atuação do grupo da Defensoria Pública, de natureza itinerante, especializado na defesa de réus submetidos a tal procedimento escalonado.

V- No que concerne à preliminar de inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que se confunde com o mérito do recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno, juntamente aos demais argumentos tecidos pelo Recorrente.

VI- De igual modo, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a condenação ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo ocorreu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação. Como se sabe, o Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da OAB –, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, tendo ocorrido, no caso em análise, não a ofensa ao referido preceito, mas, sim, a sua escorreita aplicação. Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível.

VII- Portanto, inexistindo Órgão da Defensoria Pública na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente o Juízo
a quo
ao adotar o Defensor Dativo indicado pelo Juízo a quo e, na sentença, arbitrar os honorários advocatícios. A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria.

VIII- A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal.

IX- Nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso.

X- Não merece guarida, também, a alegativa de que o juízo criminal não seria competente para arbitrar honorários advocatícios, pois a fixação de tal verba é relativa à atuação do causídico no processo em que foi designado, possuindo o Juízo perante o qual tramitou o feito melhores condições para proceder ao arbitramento dos honorários, em razão da sua proximidade com a causa. Sobre o tema, cumpre frisar que a E. Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em sentença penal, em ação na qual o próprio Estado é autor,
decisio
este que, conforme já exposto, constitui título executivo líquido, certo e exigível. Importante consignar que, a despeito do esforço argumentativo do Apelante, não há que se falar em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, o que não é a hipótese dos autos.

XI- No que diz respeito ao Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça, insta salientar que a Terceira Seção da E. Corte de Cidadania, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”.

XII- Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Outrossim, apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia.

XIII- Na hipótese vertente, a Magistrada
a quo
, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo, fixou os honorários advocatícios em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), valor inferior ao previsto na tabela da OAB/BA, não havendo que se falar em inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ.

XIV-
In casu
, verifica-se que o Apelado desempenhou atividades essenciais à defesa do Acusado na ação penal de origem, incluindo a apresentação da resposta à acusação, participação em audiência de instrução e oferecimento de alegações finais. O montante fixado a título de honorários advocatícios, R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), está em consonância com a relevância da atividade desempenhada e o grau de complexidade do caso, não configurando quantia excessiva ou desproporcional. É possível concluir, portanto, que os honorários arbitrados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a natureza e a extensão dos serviços prestados pelo defensor dativo.

XV –
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se considerando que a matéria é apenas de cunho patrimonial (ID. 87159137).

XVI – PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000493-84.2021.8.05.0260, provenientes da Comarca de Tremedal/BA, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia, e Apelado o defensor dativo, Dr. Daniel Anderson Silveira Barros (OAB/BA: 59.348)

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.